Tribunal: STF
Processo: ARE 1500368
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CONTRA ATO DISCIPLINAR MILITAR. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA CASTRENSE. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    1. Tendo em vista o disposto no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, na redação conferida pela Emenda de n. 45/2004, cabe à Justiça Castrense o processamento e o julgamento de ação voltada a questionar ato disciplinar militar. Precedentes.



    2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites impostos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil, bem assim eventual deferimento de gratuidade da justiça.



    3. Agravo interno desprovido.